Tribunal: STF
Processo: ARE 1369205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO- Artigo 121 , § 2°, incisos I e IV, v c.c. o artigo 14, "caput", H, ambos do Código Penal - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPRONÚNCIA -- A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, mostrando-se suficiente, pois, para a sua prolação, apenas o convencimento do magistrado quanto à existência do crime e de suficientes indícios de sua autoria, tendo por objetivo submeter o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.



    AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - No caso concreto a tese acusatória mostra-se plausível, não descabidas nesta fase processual, efetuar a exclusão da qualificadora, por competir ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, a análise aprofundada do conjunto probatório.



    RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O conjunto probatório, na verdade, dá conta dos indícios de autoria e permite, sim, a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos delitos pelos quais foi denunciado.



    Analisando as provas colhidas, sem poder nessa fase do processo haver um aprofundamento, identifica-se claros indícios da participação da recorrente no crime, o que já autoriza a manutenção da pronúncia decretada em primeira instância.



    [...]



    A pronúncia, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, deve ser embalada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo que nos termos do art. 239, considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstancias.



    Aliás, desde os primórdios do Direito que os indícios e presunções sempre foram admitidos em doutrina com elementos de convicção.



    Assim, trazido aos autos o conjunto de elementos indiciários concatenados, desloca-se para a defesa o ônus de elidir o referido conjunto probatório, ainda que mediante contra indícios.



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 114/115, em que foram constatados na vítima ferimentos perfuro contusos, característicos de entrada de projétil de arma de fogo, na região lateral posterior do hemitórax direito, com orifício de saída na região ântero lateral do hemitórax esquerdo. Constatou-se que através dos disparos a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave, tendo sofrido perigo de vida por hemorragia interna traumática aguda. 



    Quanto aos indícios de autoria, o laudo pericial acerca da filmagem do posto de gasolina confirma que o réu havia passado no posto para lavar seu carro, assim como narrado pela vítima. Além disso, a vítima a todo momento afirmou que o autor do crime tentado foi o réu diante de sua negativa de manter relacionamento sexual ou amoroso com o acusado.



    Não obstante a tese negativa de autoria sustentada pelo recorrente, extrai-se dos autos elementos probatórios mínimos em seu desfavor. Tais elementos justificam a prolação da sentença de pronúncia, nos termos em que lançada pelo magistrado de primeira instância.



    As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os fatos descritos na denúncia.



    Portanto, através da prova oral coligida, ficam evidenciados os necessários e suficientes indícios de autoria delitiva, fato que autoriza a prolação da sentença de pronúncia, conforme se verifica nos autos, até porque a materialidade do crime é incontestável."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente